Tribunal: TCU
Processo: 006.701/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 008.741/2022-0 - Acórdão AC-394/2026-PL, item 9.3

Inteiro teor:
Acórdão 1055/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação à responsável Wânia Christina Figueiredo Dantas, ante o recolhimento integral das multas que lhe foram aplicadas pelos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 394/2026-TCU-Plenário , Ata no 5/2026, data 25/2/2026 (peça 2), e apensar o presente processo aos autos do TC- Processo 008.741/2022-0 . 1. Processo TC- Processo 006.701/2026-4 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Wania Christina Figueiredo Dantas (XXX.592.451-XX). 1.2. Interessados: Alan Victor Ribeiro da Silva (XXX.704.081-XX); Cândida Soares Leque (XXX.230.881-XX); Cesar Alexandre Pereira (XXX.008.731-XX); Claudia Almeida Gomes (XXX.013.701-XX); Gabriela Albuquerque Almeida Moreira (XXX.050.511-XX); Gilmar Pereira Batista (XXX.152.491-XX); Gustavo Amaral da Silva (XXX.222.751-XX); Ionara Tavares de Oliveira (XXX.523.431-XX); Jessica de Castro Francischini (XXX.534.661-XX); Jessika Sheyenne Floriano Cardoso de Lara Pinto (XXX.971.181-XX); Luciana Duarte Leite (XXX.730.761-XX). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, conforme Portaria-TCU no 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: Leandro Soares Lessa (27443/OAB-MT), representando Gabriela Albuquerque Almeida Moreira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.